Tribunal: TJES
Processo: 0013089-79.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013089-79.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO RAIMUNDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. MOTIVOS DO CRIME. TORPE/FÚTIL NÃO QUESITADO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime foram devidamente valoradas pelo magistrado de origem e estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Por sua vez, o desvalor da circunstância judicial referente aos motivos do crime carece de fundamentação idônea, não sendo apto a justificar a elevação da basal.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, §2, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. “(AgRg no REsp n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).”

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO RAIMUNDO contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2
o
, IV do CP c/c art. 1
o
, I, da Lei 8.072/90, a 25 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO RAIMUNDO
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2
o
, IV do CP c/c art. 1
o
, I, da Lei 8.072/90, a 25 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
”

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da pretensão recursal, que se restringe ao redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais,
in casu
, culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias.

“
A
culpabilidade
,
para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso dos autos, tenho que a afirmação consignada na sentença objurgada de que “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida (...),”
revela justificativa para a negativação da referida circunstância judicial
.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.

Por sua vez, a
conduta social
deve ser aferida pelo comportamento do réu no meio familiar, social e laboral.

No caso dos autos, o magistrado de origem entendeu que a referida circunstância judicial merece reprovação “porquanto, conforme consta dos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, era conhecido no meio social por envolvimento no tráfico de drogas”.

Na oportunidade, o magistrado de origem destacou trechos de depoimentos de testemunhas que comprovam o envolvimento do recorrente no tráfico de drogas,
justificando, portanto, o recrudescimento da pena-base
.

Confira-se: STJ, HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.

Em relação aos
motivos do crime
, o magistrado de origem concluiu “
ser reprovável, vez que praticado por mera suposição e especulação de que a vítima estaria agredindo sua genitora, estando em uma linha tênue para a incidência das qualificadoras do motivo torpe ou fútil.
”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “
Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, §2, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo.
“(AgRg no REsp n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).”

Desse modo, considerando que o motivo torpe/fútil não consta da denúncia, muito menos, quesitado aos jurados,
o decote dessa vetorial é medida que se impõe
.

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado de origem entendeu que “
são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 10h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.
”

No caso em análise, não se infere ilegalidade no reconhecimento da circunstância do crime como vetor desabonador, pois constou da sentença objurgada que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, seja pelo horário, local, forma de execução.

Assim,
persistindo desfavoráveis tão somente as circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime,

passo a dosimetria
:

Fixo a pena-base em 18 anos de reclusão, adotando a fração de 1/6 cada um dos vetores desabonadores.

Presente a circunstância atenuante (
confissão
espontânea extrajudicial) prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal e a agravante sediada no artigo 61, II, “d” (meio cruel), constante dos debates orais, o que atraí a incidência do artigo 492, I, “b” do Código e Processo Penal, compenso-as, mantendo a pena intermediária em
18 anos de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de qualquer causa de diminuição e aumento de pena.

Fixo o regime inicialmente de cumprimento pena o fechado, por força do que preconiza o artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e III do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77,
caput
e II e III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena-base em razão do decote da circunstância judicial motivos do crime e, por via de consequência, fixo a pena definitiva em 18 anos de reclusão, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão nele tratada.

Ressalto que a eminente relatora, em seu bem lançado voto, decotou a pena imposta ao apelante, em relação ao motivo do crime, eis que o magistrado sentenciante ao valorar negativamente a circunstância judicial, não se atentou que não há na denúncia que o crime foi cometido por motivo torpe/fútil seguindo assim a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superior, cito:

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. 4. Fixação da pena base. 6.
É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta.
7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (HC 121758, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Portanto, entendo que foi acertada a posição externada pela Eminente Desembargadora relatora, razão voto para acompanhar a Ilustre Relatora.

É como voto, Senhor Presidente.